Tribunal: TJDFT
Processo: 0744273-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0744273-80.2025.8.07.0000 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA CLAUDIA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por ANA CLÁUDIA DA SILVA contra suposto ato coator atribuído ao SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL em razão da omissão em submeter a impetrante ao tratamento emergencial de radioterapia, sem o qual haverá irreversível agravamento do seu quadro de saúde. Esta Relatoria, consoante decisão de ID. 77223425, concedera a liminar vindicada, a fim de determinar a intimação da autoridade apontada como coatora, para que promova o início do tratamento de radioterapia, e providencie, no mesmo prazo, consulta para planejamento terapêutico, junto à ortopedia oncológica ou oncologia geral. Fora fixado prazo máximo de 10 (dez) dias, a fim de que seja cumprido em qualquer unidade da rede pública, ou, na impossibilidade, que seja determinada a realização do procedimento na rede privada de saúde com custeio pelo GDF, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) até o limite de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), cujo valor reverterá em favor do PROJUS – TJDFT, sem prejuízo de outras sanções cíveis e criminais. Após o deferimento, houve a intimação pessoal da autoridade apontada como coatora, consoante diligência de ID. 77308064, que retornou cumprida aos autos no dia 13/12/2025. A secretaria certificou o escoamento do prazo em 27/10/2025, consoante ID. 77857465. No momento, a impetrante, por meio da petição de ID. 78021901 noticia o descumprimento da liminar, alega que houve o agravamento do quadro de saúde, requer a aplicação da multa por descumprimento, com majoração das astreintes, e postula o prazo derradeiro de 48 horas para cumprimento integral da tutela provisória. É o relatório. Decido. De início, observo da aba de expedientes, que o órgão de representação judicial (PGDF) fora intimado apenas para manifestação no prazo de 30 (trinta) dias. Contudo, diante do descumprimento noticiado, impositiva a manifestação imediata do órgão de representação judicial, que deve ser registrada para 48 (quarenta e oito) horas nos seguintes termos: Determino: a) a reiteração da intimação da autoridade coatora, para cumprimento da obrigação determinada (ID. 77223425) no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de crime de desobediência; b) abra-se prazo para manifestação, igualmente de 48 (quarenta e oito) horas, para manifestação do órgão de representação judicial (PGDF), a fim de que esclareça acerca da inércia verificada; c) No mesmo prazo de 48 (quarenta e oito) horas, à impetrante, para que indique três diferentes unidades hospitalares, próximas de seu domicílio, que ofereçam a terapia necessária, com os valores estimados das despesas para o tratamento inicial, a fim de que sirva como atos preparatórios para a aplicação do art. 139, IV do CPC. Em relação às astreintes, nada há a prover. Com a inequívoca intimação pessoal da autoridade coatora, e o escoamento in albis do prazo concedido, a omissão já está caracterizada e a contabilização da multa cominatória ocorre pro rata die, nos termos da decisão de ID. 77223425, cuja majoração já está prevista. Atribuo a esta decisão força de mandado judicial. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 4 de novembro de 2025 às 18:37:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora